Tribunal: TJSP
Processo: 2138625-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138625-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS, é
agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.488/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2138625-82.2020.8.26.0000
Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos
Agravada: Município de Santos
PROCESSUAL
CIVIL.
Agravo
de
Instrumento.
Reconhecida a carência superveniente do interesse
recursal, ante a prolação da sentença do feito principal.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE SANTOS contra a r. decisão que, nos autos da ação civil
pública movida em face do MUNICÍPIO DE SANTOS, indeferiu a
tutela de urgência voltada à suspensão da aplicação do Decreto
Municipal 8.940/2020, o qual dispõe sobre a antecipação das
férias dos professores pelo período de quarentena.
Sustenta, em síntese, que estão preenchidos os
requisitos necessários à obtenção da liminar. Afirma que
quarentena não é férias, tendo em vista que os profissionais do
magistério estariam presos em casa e não gozando férias. Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o
provimento da insurgência.
Indeferida a tutela de urgência recursal.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, por meio do andamento processual
eletrônico em primeira instância, que, em 06/10/2020, foi
proferida sentença no feito principal, julgando improcedentes os
pedidos da ação.
Ora,
a
sentença,
a
ser
eventualmente
impugnada pelo recurso adequado, sobrepõe-se à decisão
interlocutória atacada, esvaziando o conteúdo jurídico da
discussão posta nesta sede de agravo.
Logo,
forçoso
é
reconhecer
carência
superveniente do interesse recursal na hipótese.
Nesse sentido, é esclarecedora a lição de Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, válida ainda para a
vigente ordem processual:
“O objeto do agravo de instrumento é a
cassação da liminar. Se a sentença tiver julgado
procedente o pedido, terá absorvido o conteúdo da
liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da
sentença e não mais da liminar. Neste caso, haverá
carência
superveniente
do
interesse
recursal
do
agravante e o agravo, 'ipso facto', não poderá ser
conhecido por falta do pressuposto do interesse em
recorrer. Como o agravante objetiva a cassação da
liminar, provisória e antecipatória do mérito, o
julgamento do tribunal, ainda que seja de provimento
do agravo com a cassação da liminar, estará
incompatível com a sentença de mérito de procedência
do pedido, que confirmou e ratificou a liminar. A
sentença se sobrepõe à interlocutória anterior, que
concedera a liminar, e ela, sentença, é que poderá vir a
ser impugnada por meio do recurso de apelação: os
efeitos da decisão interlocutória não mais subsistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque foram substituídos pelos efeitos da sentença de
mérito que lhe é superveniente. O tribunal, portanto,
não pode conhecer do recurso de agravo, porque lhe
falta o pressuposto do interesse recursal, necessário
para que se profira juízo positivo de admissibilidade
(conhecimento do recurso). Há perda superveniente de
competência do tribunal para julgar o agravo. O
provimento de mérito que continua a produzir efeitos,
porque confirma a liminar antecipatória já concedida, é
o constante da sentença de mérito, que julgou
procedente o pedido no primeiro grau. Assim, para
cassar-se o efeito produzido pela sentença, em
continuação aos efeitos produzidos pela liminar
concedida pelo mesmo juízo de primeiro grau, o então
agravante terá de apelar da sentença” (Código de
Processo Civil Comentado, 10a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 894).
No mesmo sentido orienta-se esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de
segurança - Decisão que indeferiu liminar Prolação
da r. Sentença de 1o grau denegando a segurança que
esgota a necessidade e utilidade do presente recurso,
prejudicando
sua
análise,
caracterizando
perda
superveniente do interesse recursal - Precedentes dos
Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de
Justiça de São Paulo Recurso prejudicado.”
(Agravo de Instrumento no 2155343-91.2019.8.26.0000,
rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 11a Câmara de Direito
Público, j. em 29/10/2019);
“Agravo de Instrumento Mandado de segurança com
pedido de liminar visando o recebimento dos proventos
de aposentadoria devidos à impetrante - Deferimento
da liminar Prolação de sentença de procedência do
pedido e concessão da segurança - Perda superveniente
do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso de
agravo que visava à reforma da decisão que deferiu a
liminar perde o objeto, o que implica no não
conhecimento. Recurso não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Agravo de Instrumento no 2213815-85.2019.8.26.0000,
rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito
Público, j. em 18/10/2019);
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em Mandado de Segurança, indeferiu medida liminar,
pleiteada para que ao agravante, servidor municipal de
Sorocaba, se defira licença-paternidade pelo mesmo
prazo da licença maternidade, ao fundamento de que a
criança ficou sob sua exclusiva guarda. Superveniência
de sentença que denega a ordem. Agravo que perde seu
objeto, não podendo ser conhecido. Recurso que se julga
prejudicado, por decisão monocrática.”
(Agravo de Instrumento no 2159898-54.2019.8.26.0000,
rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
em 18/09/2019).
Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, julga-se prejudicado o recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator